Tribunal: TCU
Processo: 037.167/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13383/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.167/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jonatas Lima Valle (XXX.006.237-XX) ; Juliana Teixeira Jesus Ramos (XXX.452.077-XX) ; Luana Carrilho Costa (XXX.702.037-XX) ; Luis Claudio Batista da Silva (XXX.806.357-XX) ; Luiz Fernando Gomes Esteves (XXX.171.087-XX) ; Luzhelene Silva Bernardo (XXX.562.247-XX) ; Nieves Bizarelo Martinez (XXX.452.927-XX) ; Renata de Souza Gomes (XXX.988.827-XX) ; Ricardo Fazoli da Silva (XXX.522.207-XX) ; Tarcila Soares Formiga (XXX.185.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.